Tribunal: TJBA
Processo: 0000239-33.2013.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000239-33.2013.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEAN FABIAN CAVALCANTI TAVARES DE MELO

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR FIXADO DE MODO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000239-33.2013.8.05.0034, em que é apelante
JEAN FABIAN CAVALCANTI TAVARES DE MELO
e em que é apelada o
CLARO S.A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça